Tribunal: TJMT
Processo: 1001920-73.2023.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001920-73.2023.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NADIR SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 699.257.121-49 (EMBARGANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. INTUITO PROTELATÓRIO. RECURSO REJEITADO.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo sentença de improcedência nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais.

II.
Questão em discussão

2. Verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, especialmente quanto à data de vencimento da parcela n. 24 e sua quitação tempestiva.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm função integrativa, sendo cabíveis apenas quando a decisão embargada apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022, do CPC.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a tese da recorrente, afastando a alegação de pagamento tempestivo da parcela e concluindo que a negativação do nome decorreu do exercício regular do direito pelo credor.

5. Demonstrado que a parcela n. 24 não foi quitada no tempo devido, em razão de refinanciamento do contrato em outubro de 2019, sendo a pendência regularizada apenas em 08/05/2023, posterior à negativação em 09/08/2022.

6. A oposição de embargos revela nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a natureza dos declaratórios.

IV.
Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 494.

Jurisprudência relevante citada
: Não citada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Nadir Souza de Oliveira, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que negou provimento à Apelação, por ela interposta, mantendo a sentença que julgou improcedente os pedidos, formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela ora Embargante (id. 260877680, págs. 01/08).

A Recorrente defende que o acórdão recorrido foi omisso, já que não considerou as questões abordadas na Apelação, especificadamente sobre a data de vencimento da parcela n. 24.

Aduz que o dia correto do vencimento foi 07/11/2019 e que o desconto em folha ocorreu no mês de vencimento, de modo que a negativação de seu nome foi indevida.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por sua rejeição (id. 265152265, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de
Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Nadir Souza de Oliveira, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que negou provimento à Apelação, por ela interposta, mantendo a sentença que julgou improcedente os pedidos, formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela ora Embargante.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

É sabido que, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis apenas quando há obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, ou para corrigir erro material. Não se prestam, contudo, para rediscutir a matéria já decidida, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade processual.

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa à quitação da parcela, afastando a tese de pagamento tempestivo e concluindo que a negativação decorreu do exercício regular de direito pelo credor.

O acórdão atacado consignou que os documentos anexados aos autos demonstram que a parcela n. 24 não foi quitada na época devida, uma vez que houve refinanciamento do contrato em outubro de 2019, e que a regularização da pendência ocorreu somente em 08/05/2023, ou seja, após a data da negativação, que se deu em 09/08/2022.

Além disso, no voto condutor, expressamente restou consignado que:

Os documentos que acompanharam a petição inicial demonstram que houve a quitação de 23 (vinte e três) parcelas, ou seja, entre os meses de dezembro de 2017 a outubro de 2019.

A parcela n. 24 não foi quitada, porque a Recorrente, no mês de outubro de 2019, realizou um refinanciamento do débito, originando o Contrato n. 3300152596.

Vê-se, portanto, que não há qualquer omissão no acórdão embargado, pois a tese invocada pela Embargante foi devidamente analisada e afastada com base nos documentos constantes dos autos.

Além disso, o acórdão explicitamente afastou a alegação de que a negativação seria indevida, concluindo que o banco agiu no exercício regular do direito ao inscrever o nome da embargante nos cadastros restritivos, tendo em vista que o débito foi quitado somente em 08/05/2023, ou seja, posteriormente à data da negativação (09/08/2022).

Na verdade, os Embargos Declaratórios ora opostos revelam a intenção de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com
a via estreita dos Embargos de Declaração.

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Nadir Souza de Oliveira, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025